Tribunal: TJDFT
Processo: 0700143-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700143-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MONICA RENATA DA TRINDADE MEIRA HENRIQUES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 25a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito no 0746000-76.2022.8.07.0001 ajuizada por MONICA RENATA DA TRINDADE MEIRA HENRIQUES (agravado), deferiu a tutela de urgência por ela almejada e determinou a instituição financeira recorrente que proceda com o estorno de quantia indevidamente descontada de sua conta bancária, obstando, ainda, o uso de seu cheque especial. Eis o teor do decisum questionado (ID. 144822241 dos autos de origem): “(...) A concessão da tutela de urgência exige a demonstração de dois requisitos: a probabilidade do direito alegado e o risco de dano iminente. Ambos estão presentes neste caso concreto. A demandante alega ter sido vítima de fraude promovida por estelionatário que, passando-se por preposto do banco requerido, a induziu a efetuar duas transferência bancárias para terceiros (uma no valor de R$ 10.000,00, outra no de R$ 8.600,00). Provavelmente a discussão girará ao longo do processo em torno da caracterização da fraude como fortuito interno da atividade bancária ou como resultante de culpa exclusiva da autora. Por ora, a demandante demonstrou que a ligação efetuada pelo estelionatário foi feita a partir do telefone da agência bancária do requerido na qual ela tem conta de depósito. Não se mostra imprudente, pelo menos à primeira vista (isto é, em cognição sumária) a conduta da autora de seguir as orientações desse interlocutor, inclusive porque ele conheceria dados pessoais desta, reforçando a sua credibilidade. Além disso, de acordo com relato da autora, após o fato, o gerente de sua agência teria lhe dito que havia detectado risco de fraude, que iria comunica-la preventivamente, mas que deixou de fazê-lo tempestivamente. Há indícios de fraude possivelmente caracterizável como fortuito interno do requerido, o que torna o direito da autora, ao menos para fins da concessão da tutela de urgência, provável. O segundo requisito da tutela também está presente, pois após a transferência, todo o limite de cheque especial da autora – que a da mesma ordem de grandeza que os seus proventos mensais – foi consumido. Por um lado, a autora fica privada dessa reserva emergencial que é o cheque especial. Por outro, a cada dia os juros desse contrato de mútuo – notoriamente elevadíssimos – aumentam o valor do débito. Desse modo, o valor de R$ 18.600,00 fraudulentamente transferido da conta da autora lhe deve ser restituído e a cobrança dos encargos relativos ao cheque especial inicialmente utilizado para pagamento daquele valor suspensos. Ante o exposto: 1. Defiro a tutela de urgência para determinar que o demandado: a) promova o estorno, na conta bancária da demandante (Agência: 213 - Conta Corrente: 213.003.717-2) da quantia de R$ 18.600,00; b) suspenda a exigibilidade dos encargos de cheque especial decorrentes do ingresso da autora em “saldo negativo” em 11/10/20220, data das fraudes de valor global de R$ 18.600,00; Essa suspensão não abrange outras operações posteriores da requerente que eventualmente a levariam à utilização do cheque especial. 2. O prazo para cumprimento do disposto no item anterior é de 15 dias corridos, contados da intimação, sob pena de imposição de multa a ser oportunamente fixada ou de aplicação de outras medidas, como por exemplo, arresto de quantia igual à das transferências fraudulentas, somada aos encargos do cheque especial, com imediato depósito na conta da autora. (...)” Em suas razões recursais (ID. 42502089, p. 01-21), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) não é parte legítima para responder aos termos da presente ação, pois a conduta criminosa sofrida pela autora/agravada envolveu empresa de telefonia, já que a fraude deu-se por meio do método “spoofing”, a qual “se dá por meio de sistemas VOIPs (Voz sobre IP – telefone por internet) em que o utilizador é capaz de modular o número de discagem, fazendo com que os sistemas de identificação de chamada (antiga BINA), identifiquem a fonte chamadora como o número livremente pré-determinado pelo usuário” (p. 03); b) o BRB “regularmente emite alertas na televisão aberta, sítios eletrônicos e aplicativo sobre as possíveis fraudes, informando que não realiza ligações solicitando senhas, instalação de aplicativos e entrega de cartões” (p. 06-07 e 09); c) a narrativa da exordial aponta para uma culpa exclusiva da vítima, já que ela “contribuiu ativamente para perpetração da fraude, uma vez que instalou aplicativo, forneceu as ferramentas e concedeu acesso remoto aos estelionatários que, de posse de todos os instrumentos necessários, realizaram a transferência e firmaram contrato de mútuo” (p. 08). Requer, inicialmente, o deferimento de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o ato judicial impugnado, indeferindo-se a tutela de urgência requerida pela recorrida (p. 21). Preparo realizado (IDs. 42502092 e 42502093). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso – não se encontra suficientemente demonstrada neste recurso, sendo necessária uma análise mais aprofundada dos elementos de prova juntados nos autos de origem para, com segurança, verificar o acerto ou não da decisão ora impugnada. Em relação ao risco de dano grave ou de difícil reparação, igualmente não verifico a sua presença, não tendo a instituição financeira agravante apontado qualquer fato concreto que justifique uma pronta intervenção deste órgão julgador junto aos autos de origem. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reavaliação dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora